Tribunal: TJSP
Processo: 1006094-18.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Fraude bancária – Abertura de conta corrente e contratação de empréstimos – Sentença de procedência – Recurso da ré – Alegação de culpa exclusiva da vítima e de terceiro – Teses não comprovadas – Art. 373, II do CPC - Ausência de prova de fato constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, ônus que a ré não se desincumbiu - Falha na prestação de serviço

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Fraude bancária – Abertura de conta corrente e contratação de empréstimos – Sentença de procedência – Recurso da ré – Alegação de culpa exclusiva da vítima e de terceiro – Teses não comprovadas – Art. 373, II do CPC - Ausência de prova de fato constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, ônus que a ré não se desincumbiu - Falha na prestação de serviço - Art. 14 do CDC - Responsabilidade objetiva - Artigo 927, parágrafo único do Código Civil – Dívida inexistente - Débito inexigível - Verbas sucumbenciais devidamente atribuídas a parte ré – Art. 82 e 85 do CPC - Sentença mantida em sua integralidade - Honorários recursais – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001044277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006094-18.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada RENATA ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos. Vencido o relator sorteado, que declara.
Acórdão com o 2o Desembargador, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ACHILE ALESINA,
vencedor, VICENTINI BARROSO, vencido, RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente),
MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 19.377
COMARCA: Foro de Itapetininga 2a Vara Cível
APTE.: Banco do Brasil S.A.
APDO. : Renata Araujo
AÇÃO DECLARATÓRIA
Fraude bancária
Abertura de
conta corrente e contratação de empréstimos
Sentença
de procedência
Recurso da ré
Alegação de culpa
exclusiva da vítima e de terceiro Teses não comprovadas
Art. 373, II do CPC - Ausência de prova de fato
constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor,
ônus que a ré não se desincumbiu - Falha na prestação de
serviço - Art. 14 do CDC - Responsabilidade objetiva -
Artigo 927, parágrafo único do Código Civil
Dívida
inexistente - Débito inexigível - Verbas sucumbenciais
devidamente atribuídas a parte ré
Art. 82 e 85 do CPC -
Sentença mantida em sua integralidade - Honorários
recursais Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Aparecido César Machado que julgou procedente a ação
declaratória de inexistência de débito c.c. apresentação de documentos e
indenização por danos morais movida pela apelada em face do apelante,
declarando a inexistência dos débitos mencionados na inicial e condenando
este último ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa (fls. 179/181).
Recorre o réu em busca da reforma da sentença (fls. 183/192).
Recurso regularmente processado com contrarrazões (fls.
197/199).
Pois bem.
Narra a inicial que a autora teve seu nome incluído no cadastro
de maus pagadores por conta de operações de crédito que não firmou.
Juntou documentos.
Deferida a tutela de urgência (pág. 84), o réu contestou a págs.
93/108 com preliminar de impugnação aos benefícios da justiça gratuita.
No mérito pugnou pela improcedência do pedido, alegando,
em resumo, que não houve defeito na prestação de seus serviços, que agiu de
boa-fé e em conformidade com o contrato firmado entre as partes e que
possivelmente foi vítima de fraude perpetrada por terceiro.
Impugnou a existência de danos.
Juntou documentos.
Réplica a págs. 176/177.
A r. sentença julgou procedente a ação, conforme já relatado.
Recorre o banco réu.
Alega, em resumo, que não cometeu ato ilícito e não pode ser
responsabilizado por ato de terceiro. Afirma que se o dano ocorreu decorreu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
culpa da própria autora que deixou de realizar registro da perda de documento
pessoal.
Discorre sobre a culpa exclusiva de terceiro e insurge-se
quanto a confirmação da tutela.
Por fim, traz que as verbas sucumbenciais devem ser
atribuídas a autora que deu causa a ação.
Pois bem.
Em que pese os esforços do recorrente, o recurso não é
provido.
A autora ajuizou a presente demanda alegando que foi
notificada da inclusão de seu nome em órgão de proteção ao crédito pelo
inadimplemento de débito junto ao recorrente.
Aduziu que várias transações foram feitas em seu nome,
indevidamente, posto que jamais contratou com a ré. Fez boletim de
ocorrência, o qual foi juntado as folhas 67/68.
Assim, pugnou pela declaração de inexigibilidade dos débitos e
cancelamento da conta corrente.
Em
contestação
a
recorrente
nada
apresentou
para
demonstrar a relação jurídica legitima existente entre as partes. Ao contrário,
reconheceu a existência da fraude e a atribuiu a própria autora e a terceiro.
Nesta circunstância, não há duvidas que a r. sentença deve
ser mantida.
A comprovação da legitimidade da contratação e da existência
de causa excludente do nexo causal era ônus do recorrente, nos termos do art.
373, inciso II do Código de Processo Civil, posto tratar-se de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Ressalte-se, ainda, que o não atendimento do ônus de provar
os fatos alegados, coloca a parte em desvantajosa posição para obter sucesso
em sua pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, merece ser citado o escólio do renomado jurista
Fredie Didier Júnior que diz que o fato não comprovado deve ser tido como
inexistente.
Confira-se:
“Ônus é o encargo atribuído à parte e jamais uma obrigação.
(...) A expressão "ônus da prova" sintetiza o problema de se saber quem
responderá pela ausência de prova de determinado fato. Não se trata de
regras que distribuem tarefas processuais; as regras de ônus da prova ajudam
o magistrado na hora de decidir, quando não houver prova do fato que tem que
ser examinado. Trata-se, pois, de regras de julgamento e de aplicação
subsidiária, porquanto somente incidam se não houver prova do fato probando,
que se reputa como não ocorrido.” (Fredie DIDIER JR in Curso de direito
processual civil. Vol. 2. Salvador: Editora JusPodivm, 2007. p. 55)
Sob esse aspecto, deve a questão controversa ser decidida
em desfavor daquele que tinha obrigação de comprovar suas assertivas.
Neste cenário, forçoso concluir que os contratos apresentados
na inicial são fruto de fraude, causa de responsabilidade objetiva da instituição
financeira recorrente.
Nestes termos, a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias.”
O tema já foi objeto de recurso especial repetitivo pelo STJ:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC: “As instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou
delitos praticados por terceiros como por exemplo, abertura de conta-
corrente ou recebimento de empréstimo mediante fraude ou utilização
de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do
risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
Recurso especial provido.” (STJ REsp 1.199.782/PR, 2a Seção, Min. Rel.
Luis Felipe Salomão, J. 24/8/2011).
Assim, a fraude praticada por terceiro não tem o condão de
afastar a responsabilidade da instituição financeira, por se tratar de fortuito
interno, que integra o risco da sua atividade, a ser suportado pelo prestador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço.
E, “in casu” o que se observa é que a responsabilidade da ré é
de caráter objetivo, consoante o artigo 927, § único, do Código Civil, assim
transcrito:
“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para
os direitos de outrem.”
Trata-se, pois, de responsabilidade pelo risco da atividade,
determinando a referida norma que a responsabilidade é objetiva (independe
de culpa), quando a atividade do causador do dano, por sua natureza, implicar
risco para o direito de outrem.
Também está configurada a falha na prestação do serviços,
conforme dispõe o CDC:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
Assim, é o caso de manter o que fora decidido na r. sentença
apelada. Com a procedência da ação, a tutela que fora antecipada é
confirmada, sendo descabida a insurgência recursal a este respeito.
Por fim, são mantidos os honorários advocatícios tal como
lançados.
A regra processual aplicada é clara:
§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas
que antecipou. (art. 82)
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sucumbente o recorrente, não há que se falar em atribuição
das verbas retro mencionadas ao autor, notadamente, diante dos fatos
apresentados. Ao contrário do alegado, o serviço defeituoso prestado pelo
banco réu deu causa ao ajuizamento da ação, de modo que tais despesas
devem ser reparadas ao autor.
Assim, mantém-se a condenação das verbas sucumbenciais
tal como ajustado na sentença recorrida.
Por fim, diante do resultado do presente recurso, observados
os limites delineados pelo art. 85, §11, do CPC, ficam majorados em definitivo
os honoraìrios de sucumbe ncia para 15% sobre o valor da causa em favor do
patrono do apelado.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 1006094-18.2020 – ITAPETININGA.
Apelante: Banco do Brasil S/A.
Apelada: Renata Araújo.
Juiz: Aparecido César Machado.
Voto 25.388
DECLARAÇÃO
DE
VOTO
PARCIALMENTE
VENCIDO
1. Adotado o relatório do voto condutor, divirjo parcialmente.
2. Entendia que o recurso era parcialmente fundado. No
geral, a sentença examinou a situação de forma adequada e seria caso de
sua só confirmação (art. 252, Regimento Interno).

A autora, em sua petição inicial, afirmou não ter contratado
uma série de serviços e operações financeiras com a ré (fls. 43/64),
postulando exclusivamente a declaração de inexistência de débitos e o
cancelamento da conta-corrente em seu nome (fl. 05).
Por sua vez, a instituição financeira cingiu-se a,
genericamente, rebater as afirmações sem cumprir com seu ônus (art. 373,
II, CPC) de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito alegado, notadamente porque não demonstrou nos autos a
legitimidade das contratações questionadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tampouco, a insurgência aqui analisada teve o condão de
enfrentar especificamente qualquer dos fundamentos da sentença a esse
respeito, tangenciando o provimento jurisdicional de procedência da
declaração de inexistência de débitos para, simplesmente, alegar que não
teria responsabilidade alguma para os fatos articulados, porque,
provavelmente, decorrentes de conduta de terceiros estelionatários.
Lembre-se que não houve pedido e, decerto por isso,
condenação da ré o dever de indenizar. Logo, independentemente, do
agente causador, uma vez que ditas ilegais porque não realizadas as
contratações pela consumidora, caberia à fornecedora de serviços
bancários demonstrar sua higidez, o que não aconteceu na espécie.
De outro lado, assevera-se que a ré é responsável, sim, pela
adequação dos serviços e produtos oferecidos no mercado, devendo primar
sempre pela máxima segurança de suas atividades e contratações.
Se as operações discutidas no feito foram celebradas sem a
anuência da consumidora, repita-se, ainda que praticadas por terceiros
fraudadores, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias” (súmula 479 do STJ), inclusive
pela causalidade de propositura da correlata ação judicial para declarar a
nulidade de contratações e a inexigibilidade de débitos delas decorrentes.
Dessa forma, também foi acertada sua condenação ao
pagamento do ônus processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia,
analisando
o
trabalho
desempenhado
pelo
procurador da autora, seja em razão da matéria envolvida, seja pela baixa
complexidade apresentada ao exercício do profissional, de se ponderar que
a hipótese reclamaria fixação de verba sucumbencial por equidade, nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
pois esta quantia seria adequada e remuneraria condignamente o serviço
realizado pelo advogado, sem provocar locupletamento.
Inaplicável à espécie a majoração do art. 85, § 11, do CPC.
Com efeito, preservava a conclusão de primeiro grau, tal
como lançada, exceto pela necessidade de redefinição de honorários
advocatícios sucumbenciais por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

3. Pelo exposto, provia em parte o recurso.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
139BF379
8
10
Declarações
de Votos
EDISON VICENTINI BARROSO
13BEA3EE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006094-18.2020.8.26.0269 e o código de confirmação da tabela acima.